Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES.

1. Verificada a existência de contradição e omissão no julgado, sanam-se os vícios.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos réus/apelantes e deu-se provimento aos embargos de declaração da autora/apelante.